Tribunal: TJSP
Processo: 1008975-34.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Dano moral. Autora e ré que se ofendem mútua e intermitentemente, por redes virtuais e em sucessivas atitudes de provocações e ameaças pessoais. Reciprocidade de condutas bem reconhecida, inexistente necessidade de prova oral ante a robusta prova documental apresentada. Análise que não passa por alegada "desproporcionalidade" das ofensas e sim pela instigação à continuidade da animosidade por

Ementa:
Dano moral. Autora e ré que se ofendem mútua e intermitentemente, por redes virtuais e em sucessivas atitudes de provocações e ameaças pessoais. Reciprocidade de condutas bem reconhecida, inexistente necessidade de prova oral ante a robusta prova documental apresentada. Análise que não passa por alegada "desproporcionalidade" das ofensas e sim pela instigação à continuidade da animosidade por ambas as partes. Ausência de dano moral reparável. Preliminar rejeitada. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008975-34.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDA OGLIANO, é apelada SIMONE DE LIMA FORMAGLIO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos rejeitaram as preliminares e
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador que dava provimento
parcial ao recurso para anular a sentença e fará declaração de voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1008975-34.2018.8.26.0011
COMARCA DE SÃO PAULO SP 36a Vara Cível
APELANTE: FERNANDA OGLIANO
APELADA: SIMONE DE LIMA FORMAGLIO
V O T O No 39808
Dano moral. Autora e ré que se ofendem
mútua e intermitentemente, por redes virtuais e em sucessivas
atitudes de provocações e ameaças pessoais. Reciprocidade de
condutas bem reconhecida, inexistente necessidade de prova
oral ante a robusta prova documental apresentada. Análise que
não passa por alegada “desproporcionalidade” das ofensas e
sim pela instigação à continuidade da animosidade por ambas
as partes. Ausência de dano moral reparável. Preliminar
rejeitada. Apelo improvido.
Visto.
1. A autora de ação de dano moral, por ameaças e
ofensas perpetradas pela ré, recorre da improcedência da demanda, insistindo
em que foi a ré quem deu azo à situação e que as ofensas sofridas são muito
mais graves do que as poucas e circunstanciais reações que teve. Insiste nos
prejuízos sofridos pela conduta da ré, pessoais e profissionais, pleiteando a
reparação moral correspondente. Preparados e com o oferecimento de
contrarrazões pelo improvimento. Oposição manifestada ao julgamento virtual.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Nada a ser alterado na r. sentença que de forma
ponderada e razoável destacou bem a reciprocidade das ofensas entre
apelante e apelada, a todo o tempo uma instigando a outra a continuar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
xingamentos e ameaças mútuos, em um processo de evidente desgaste
psíquico e emocional de ambas.
O cerne da r. sentença, proferido com zelo pelo Dr.
Swarai Cervone de Oliveira, é o ora citado, a fl. 163/164:
“É incontroverso que foram proferidas ofensas por parte da ré,
direcionadas à autora e a seus familiares. O ponto controvertido, porém, reside na existência de
reciprocidade dessas ofensas e no cabimento de indenização a título de danos morais.
A partir dos documentos que acompanham a inicial (fls. 16/86),
observa-se uma série de mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, de conteúdo
supostamente lesivo à honra da autora e de seus filhos. Alega, ainda, a requerente, que as
ofensas divulgadas pela ré ultrapassaram o âmbito pessoal, lesando também sua esfera
profissional.
A autora, no entanto, não logra sucesso em demonstrar a
unilateralidade das ofensas perpetradas. Pelo contrário: os documentos trazidos aos autos,
pela requerente, não apenas evidenciam xingamentos e ameaças proferidas por ambas as
partes, como também expõem a escolha da autora pela manutenção do contato com a ré.
É inegável que o bloqueio de número indesejado é atitude razoável
daquele que se sente perturbado com o contato de terceiros. Nesse sentido, se há desejo de
abstenção do recebimento de mensagens ou de ligações feitas por certo número, o bloqueio é
medida imperativa. Não socorre a autora, portanto, o argumento de que as ofensas eram
enviadas por diferentes números, visto que, além de não haver registro nos autos de quais
números seriam esses (fls. 131), os serviços de telefonia e de aplicativos móveis não limitam a
quantidade de aparelhos que podem ser bloqueados, podendo todos eles serem impedidos de
entrar em contato com a requerente.
Ademais, a visualização da conversa eletrônica entre as partes torna
clara a existência de provocações recíprocas, o que impede a responsabilização exclusiva da
ré. Assim, se as ofensas proferidas pela requerida causaram tão grande abalo psíquico e social
na autora, pode-se dizer que o mesmo foi sentido pela ré, igualmente alvo de ofensas e
ameaças enunciadas pela requerente.
Nesse sentido, não há como estabelecer que a requerente é vítima e
a requerida autora da ofensa, tendo em vista que as provas coligidas aos autos demonstram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as partes se ofenderam reciprocamente, razão pela qual descabida condenação da ré ao
pagamento de indenização.”
Perfeita a análise. Não há que se falar, nem é possível
medir, a suposta “desproporção entre as ofensas”; a questão não é essa, mas
a permanência da vontade recíproca das partes em se ofenderem

aparentemente pela acusação inicial de que o marido da apelada, e primo da
apelante, seria pai de um dos filhos da apelante -, essa vontade é o que deve
ser levada em conta.
Absolutamente improcedente o argumento da apelante
de que “teve que manter” seu número telefônico corporativo, sem bloqueá-lo.
Nada obstaria avisar seus clientes e amigos de eventual alteração, com boa
antecedência, e bloquear o número pelo qual sempre recebeu e devolveu
as ameaças e ofensas. Número esse que fez questão de manter.
E tanto é verdade que as questões também dizem
respeito à apelante também como autora de ofensas e não mera vítima -,
que poderia ter havido acordo, cujos termos foram enviados ao patrono da
apelante, havendo como resposta porém que por R$ 50.000,00 seriam
“compensados” os danos morais e nesse caso a apelante autora aceitaria esse
acordo (fl. 135/138). Se a questão fosse estritamente pessoal, não haveria
essa exigência nem a perpetuação da troca de mensagens ofensivas,
provocativas e com a intenção de prejuízo profissional mútuo, como provado
documentalmente nos autos (no tocante à autora, Fernanda, em especial,
confira-se fl. 128/129 dos autos, em que a empresa da apelada, Simone,
responde à notificação da apelante que visava a providências contra a apelada
em seu serviço).
Em suma, não se trata, repita-se, de decidir quem ofende
mais e melhor, de modo mais chulo, mais baixo ou mais aterrorizante. A
inimizade é a mesma e a troca ininterrupta de mensagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtuais e de providências várias para causar danos uma à outra demonstra
que nenhuma delas pode “posar de vítima” na situação que vivem por livre e
espontânea vontade; são ambas culpadas e de condutas temerárias e
desqualificadas pessoal e moralmente uma em relação à outra.
Por toda a prova documental constante dos autos,
abundante e demonstrativa à saciedade dessas condutas referidas, seria
totalmente despicienda e inútil eventual prova oral. Rejeita-se a preliminar de
cerceamento, porque cabe ao juiz indeferir, como fez, diligências e provas
desnecessárias, e a interminável troca de ofensas vem provada robustamente
pela via documental.
Majoram-se os honorários a 12% do valor atualizado da
causa, pelo trabalho adicional em contrarrazões, conforme o § 11 do artigo 85
do CPC.
3. Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9444
Apelação Cível no 1008975-34.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Fernanda Ogliano
Apelado: Simone de Lima Formaglio
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação. Sentença de improcedência. Alegação de
danos morais decorrentes de agressões verbais e
perseguição da apelada em relação à apelante e seus
familiares. Alegação de que a apelada passou a
entrar em contato com as pessoas do ambiente de
trabalho da apelante bem como com os seus clientes
para denegrir a sua imagem, o que teria lhe causados
danos psicológicos e financeiros, dada a sua posição
de destaque em seu ramo de trabalho. Requerimento
tempestivo para produção de prova testemunhal para
comprovação do alegado que restou indeferido em
primeiro
grau.
Apelada
que
também
havia
tempestivamente pugnado pela produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de
defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, com a
devida vênia do eminente relator, ouso divergir de seu entendimento vez que, a meu
sentir, o julgamento antecipado da lide impediu que a apelante pudesse comprovar em
juízo os seus argumentos de que a apelada, mediante agressões, lhe causou danos
morais.
Alega a Apelante que a “A Recorrida ainda se valia de ligações no
escritório de trabalho da Autora bem como para os clientes de sua empresa, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denegrir sua imagem e prejudicar seus negócios comerciais”.
Ora, fazer contato com o local de trabalho de uma pessoa para
denegrir a sua imagem, bem como procurar a cartela de clientes de alguém para falar
mal dela, são posturas extremamente graves e que fogem a razoabilidade, motivo pelo
qual precisam ser muito bem demonstradas em juízo para que se possa aquilatar o grau
do dano e extensão de sua reparação.
A Apelante bem esclareça sua aflição: “Há de se deixar claro que a
Autora é uma alta executiva do ramo de seguros, tendo construindo sozinha desde o
ano de 1.988 uma empresa com sólida respeitabilidade no mercado, tendo como
parceiros grandes seguradoras e como clientes diversas empresas multinacionais, tais
como instituições financeiras, construtoras, distribuidoras de alimentos, entre outras. A
sua honra e respeitabilidade no mercado de trabalhos é altamente reconhecida,
considerando que em um ambiente altamente dominado por executivos homens,
conseguiu consagrar-se com sua empresa tendo ampla atuação há mais de 30 (trinta)
anos no mercado de seguros”.
A Apelante afirma textualmente que sofreu grandes perdas,
psicológicas e financeiras, com as ações da Apelada.
A justificar a necessidade de produção da prova testemunhal, a
Apelante argumenta que: “Através da prova testemunhal, pretendia-se demonstrar
através de pessoas ligadas à atividade profissional da Recorrente, que a Apelada
passou a ligar constantemente para o trabalho da Autora querendo falar com a mesma
e proferindo ofensas até em face de suas funcionárias quando não teve seu
redirecionamento aceito, bem como o contato que a mesma efetuou com os clientes da
empresa na qual a Apelante é sócia, causando um ambiente desagradável que impediu
a conclusão de novos negócios”.
Analisando os autos, razoável parece que seja garantido à Apelante a
possibilidade de comprovar tudo aquilo que alega, razão pela qual, tenho para mim que
a produção de prova oral tempestivamente requerida deveria ter sido deferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, nos moldes em
que realizado.
No caso em tela, embora seja certo que as pessoas realmente
devessem procurar solucionar suas diferenças e frustrações pessoais de forma pacífica,
abstendo-se de agressões verbais ou físicas, não se pode admitir que se extrapole os
limites do razoável, devendo o Poder Judiciário, se provocado para tanto, assumir o seu
papel de guardião da intimidade das pessoas, de forma que, quando diante de provas de
excessos, reprima exemplarmente tais atos como forma de evitar a escalada de
violência.
Acresça-se, por fim, que a própria Apelada, às fls. 121/124, protestou
tempestivamente pela produção de provas, especificando-as, de forma que a cautela
impõe sejam os detalhes desse feito melhor analisados após a regular instrução.
Feitas estas ponderações, renovando as vênias ao eminente relator,
pelo meu voto dou PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para anular a
sentença, determinando a remessa dos autos para primeiro grau para que seja aberta a
fse de instrução.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11B78600
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 120027AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008975-34.2018.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.